Tribunal: TJSP
Processo: 1018913-38.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Preliminar de cerceamento de defesa – Ausência de intimação da ré para se manifestar sobre embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos – Nulidade do julgado reconhecida – Recurso provido.